Tribunal: TJMT
Processo: 1002963-10.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002963-10.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 621.749.081-15 (APELADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), DINEIA HELENA DA SILVA - CPF: 791.915.501-06 (APELANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Embargos À Execução De Título Extrajudicial. Contrato Bilateral. Exceção Do Contrato Não Cumprido. Título Inexigível.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta em virtude da sentença que acolheu embargos à execução de título extrajudicial para reconhecer a inexigibilidade de nota promissória vinculada a contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. A sentença fundamentou-se na ausência de baixa do usufruto vitalício, condição prevista contratualmente para o adimplemento da obrigação.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se o título executivo extrajudicial era exigível à época da propositura da execução, diante de cláusula contratual que condicionava o pagamento à baixa de usufruto; e ii) saber se se aplica ao caso a exceção do contrato não cumprido, tornando inexigível a obrigação representada pela nota promissória.

III.
Razões De Decidir

3. O contrato firmado entre as partes contém cláusula que condiciona o pagamento da última parcela à prévia baixa de usufruto vitalício, obrigação atribuída à promitente vendedora.

4. A nota promissória objeto da execução, apesar de líquida e certa, não era exigível na data da propositura da demanda, conforme exige o art. 783 do CPC.

5. Aplica-se ao caso a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC, uma vez que a obrigação da exequente não havia sido implementada antes da execução.

6. A baixa do usufruto e a lavratura da escritura ocorreram apenas após o ajuizamento da execução, o que não convalida a exigibilidade retroativa do título.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exigibilidade de título executivo extrajudicial em contrato bilateral está condicionada ao cumprimento da obrigação contratual pelo credor. 2. Aplica-se a exceção do contrato não cumprido quando a parte exequente não comprova o adimplemento da obrigação que lhe competia.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 476 e 421-A; CPC, arts. 783 e 803, I, d.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação 0007697-27.2018.8.14.0018, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2a TDP, j. 08.10.2024; TJMG, Apelação 5003672-34.2017.8.13.0183, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17a CC, pub. DJE 27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
. 1002963-10.2021.8.11.0013

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
D
inéia Helena da Silva
em virtude da sentença proferida pelo
Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos dos
E
mbargos à Execução
de título extrajudicial opostos por
Vandir Aparecido de Souza,
que julgou procedente o pedido, reconheceua inexigibilidade do título executivo extrajudicial fundado em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese,
que o inadimplemento contratual decorreu exclusivamente a conduta do Apelado que, ao ser instado a assinar a escritura pública de transferência do imóvel, não dispunha do valor da última parcela e sequer arcou com as despesas cartorárias, o que resultou na frustração de sucessivos agendamentos para a lavratura do ato.

Alega ter providenciado a baixa do usufruto constante na matrícula do imóvel, arcado integralmente com os emolumentos e promovida a devida formalização do título junto ao cartório, circunstâncias que, em seu entender, afastariam a imputação de descumprimento contratual. Assim, a exceção do contrato não cumprido foi indevidamente invocada, na medida em que o Embargante, ora Apelado, não comprovou o adimplemento das obrigações que lhe competiam, ao passo que a embargada teria envidado todos os esforços necessários à formalização da transação.

Requer, ao final, a integral reforma da sentença, com o reconhecimento da exigibilidade do título executivo e o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, que pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a baixa do usufruto era condição para o pagamento da última parcela do preço, obrigação que teria sido descumprida pela Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vandir Aparecido de Souza
opôs embargos à execução decorrente da ação de execução extrajudicial no 1004805-59.2020.8.11.0013, ao argumento de que a obrigação exequenda não era exigível, pois vinculada contratualmente à baixa do usufruto vitalício registrado na matrícula do imóvel objeto da venda, cuja obrigação teria sido descumprida pela Embargada promitente vendedora.

O Juiz
a quo
acolheu a tese do Embargante e reconheceu que a falta de cumprimento da cláusula condicional tornava o título inexigível e julgou o feito executivo com resolução do mérito.

Inconformada, a Embargada interpôs este Recurso, ao argumento, em suma, que o inadimplemento decorreu da conduta do Embargante, ora Apelado, que não quitou o valor acordado para a lavratura da escritura e tampouco os emolumentos cartorários, o que resultou na frustração da concretização do negócio.

A controvérsia recai sobre a exigibilidade da nota promissória à época da propositura da execução, ocorrida em novembro de 2020.

Está evidenciado nos autos que as partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em 07/10/2016, no valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), dos quais R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) foram representados por nota promissória com vencimento em 21/11/2017.

Também é incontroverso que ficou expressamente pactuado que caberia à promitente vendedora providenciar a baixa do usufruto vitalício, registrado à margem da matrícula do imóvel em favor de seus genitores. Em caso de descumprimento, o contrato autorizava o promitente comprador a reter parte do valor ajustado:

4a -
Que, a promitente vendedora se obriga pelas assinaturas necessárias para transferência do imóvel ora compromissado, ao promitente comprador, ou a quem ele indicar, após a quitação total do presente instrumento; a qual fica desde já compromissada pela baixa da reserva de usufruto vitalício em favor de Sebastião Carlos de Oliveira e Lauriêta Helena Oliveira (já falecidos), constante as margens da matrícula sob no R-3/18.798; sob pena de o promitente comprador, reter parte do pagamento constante no item 2.4, da cláusula segunda deste, para viabilizar tal baixa; e, as despesas com a lavratura, registro de escritura, recolhimento de imposto de transmissão, do imóvel ora compromissado, correrão por conta do próprio promitente comprador
. (Id. 44088120 – p. 2).

Vê-se que a cláusula é clara ao estabelecer condição suspensiva para o pagamento da última parcela, vinculando sua quitação à baixa prévia do usufruto vitalício. Enquanto não cumprida essa obrigação, não há exigibilidade do valor remanescente do preço.

Cuida-se, portanto, da clássica exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil: “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.”

No caso, ainda que a Apelante tenha, posteriormente, providenciado a lavratura da escritura pública e a baixa do usufruto, tais atos ocorreram após o ajuizamento da execução (23/11/2020). Esse fato, por si só, compromete a exigibilidade do título extrajudicial, conforme exige o art. 783 do CPC, que assim dispõe: “
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”.

Assim, a nota promissória, em que pese certa e líquida,
não era exigível na ocasião
, razão pela qual não poderia ser objeto de execução, visto que a posterior satisfação da condição contratual não tem o condão de convalidar a exigibilidade do título de forma retroativa, sob pena de violação aos princípios da certeza e da segurança jurídica que regem a execução.

Nesse sentido tem decidido os Tribunais Pátrios:

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato bilateral em questão é exigível diante do não cumprimento de obrigações pelo credor; (ii) determinar se a exceção do contrato não cumprido pode ser aplicada ao caso, tornando inexigíveis os títulos executivos extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato bilateral condiciona a exigibilidade ao cumprimento de obrigações pelo credor, o que não foi comprovado nos autos, tornando o título inexigível.

4. A exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus)
impede a execução do título sem que o credor comprove o cumprimento de suas obrigações, conforme previsto no art. 476 do Código Civil e art. 798, I, d, do CPC.

5. Precedentes jurisprudenciais indicam que a falta de prova do cumprimento da contraprestação pelo credor resulta na inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Em contratos bilaterais, a exigibilidade do título executivo extrajudicial está condicionada ao cumprimento das obrigações pelo credor. 2. A exceção do contrato não cumprido impede a execução de título cuja obrigação do credor não foi cumprida.

[...] (TJ/PA, Segunda Turma de Direito Privado, apelação 00076972720188140018, relator Desembargador Alex Pinheiro Centeno, julgado em 08/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PACTO DE LICENÇA DE USO DE IMAGEM - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO BILATERAL - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - INEXISTÊNCIA DE PROVA PELA EXEQUENTE, DO CUMPRIMENTO DOS SEUS DEVERES NA AVENÇA, QUE AUTORIZASSE A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA À EXECUTADA - NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO MANTIDA.

- Instaurada a Execução lastreada em título que se amolda à hipótese do art. 784, III, do CPC, mas sem a comprovação da obrigação líquida, certa e exigível afirmada na Peça Vestibular, deve-se manter a declaração de sua nulidade e, consequentemente, a sua extinção, a teor do art. 803, I, do Digesto Processual em vigor.

-
É da natureza dos Contratos bilaterais o dever de cumprimento recíproco das obrigações assumidas, não podendo nenhum dos contraentes exigir o implemento da prestação que cabe à contraparte antes de cumprida a que lhe compete, por força do art. 476, do Código Civil.
(TJ-MG, 17a Câmara Cível, apelação 50036723420178130183, relator: Des. Roberto Vasconcellos, publicado no DJE em 27/04/2023). [sem negrito no original].

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025